Tribunal: TCU
Processo: 021.169/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1 e 9.2.4 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário e determinar a adoção das medidas indicadas no item 1.6, devendo o processo retornar à unidade técnica para prosseguir no monitoramento. 1. Processo TC- Processo 021.169/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento nos arts. 15 a 18 da Resolução CD/FNDE 13/2012, que, no prazo de 180 dias, ultime as providências destinadas ao atendimento das determinações proferidas por meio dos itens 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Acórdão 348/2020-TCU-Plenário e informe a este Tribunal os resultados efetivamente alcançados, de forma conclusiva, destacando, em cada termo de compromisso, os dados constantes da planilha acostada à peça 41 deste processo, entre outros que julgar relevantes: 1.6.1.1. para os termos de compromisso que, além de obras canceladas e não iniciadas, tenham obras em andamento, apresente os valores efetivamente remanejados entre as obras; 1.6.1.2. para todos os termos de compromisso, apresente os valores efetivamente estornados ou devolvidos pelos entes federados, informando, inclusive, os dados dos processos referentes às tomadas de contas especiais instauradas para recomposição do erário, quando for o caso, com os respectivos valores e situações desses processos; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.